Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19440147, houve promoção da secretaria informando que os valores apresentados pela Contadoria (ID 19383408) são inferiores ao valor permitido para a expedição de Precatórios no sistema SAPRE (Limite: R$ 10.450,00), o que impossibilitaria a expedição de precatório por aquele sistema. Assim, determino a expedição do devido RPV em favor de VANDERLEI RAMOS com a reserva da verba honorária contratual. À Secretaria do Conselho Especial, para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. A fim de evitar tumulto processual, os documentos de id’s 12817887 e 12817888 do exequente serão analisados após concluído o processo quanto ao anuente. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador